Tribunal: TJMT
Processo: 1005837-59.2021.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005837-59.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), J D GUINDANI - CNPJ: 12.430.505/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO REGULAR. ART. 485, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação cível contra a sentença que
julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cumprimento das formalidades exigidas pelo art. 485, § 1º, do CPC, para a extinção da execução por abandono da causa.

III. Razões de decidir:

3. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio do sistema eletrônico, direcionada ao seu representante judicial, equipara-se à intimação pessoal, sendo válida para os fins do artigo 485, § 1º, do CPC.

4. Verificou-se que a parte exequente foi regularmente intimada em duas oportunidades para promover o andamento do feito, permanecendo inerte, circunstância que caracteriza o abandono da causa e autoriza a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento: “
1. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico equivale à intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa. 2. A inércia injustificada da parte exequente, após regular intimação, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 183, § 1º, e 485, III e § 1º; Lei n. 6.830/1980, art. 25; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação n. 1000773-51.2021.8.11.0053, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/3/2026; TJ/MT, Apelação n. 1000148-05.2020.8.11.0036, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/3/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença proferida em execução fiscal proposta contra
J. D. GUINDANI
,
que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

Sustenta que a extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, inciso III, do CPC, demanda, como requisito indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, nos termos do § 1º do referido dispositivo legal, providência esta que não foi observada no caso concreto.

Aduz que a execução fiscal é regida pela Lei n. 6.830/1980, a qual ostenta natureza de norma especial em relação ao Código de Processo Civil, razão pela qual a extinção do feito por abandono deve ser examinada com a devida cautela, à luz das prerrogativas da Fazenda Pública e do interesse público inerente à cobrança dos créditos tributários; acrescenta que, ainda que se admita a aplicação subsidiária do CPC, a configuração do abandono exige a demonstração de dolo ou culpa grave da parte exequente, circunstância não evidenciada nos autos.

Argumenta que a extinção imediata do feito, sem a concessão de oportunidade real e efetiva à Fazenda Pública para manifestar seu interesse no prosseguimento da demanda, configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no artigo 4º do CPC.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Sinop
contra
J. D. Guindani
, de crédito tributário inscrito nas certidões de dívida ativa n. 6291/2019 e 3344/2021, decorrente da ausência de recolhimento de Taxa de Fiscalização e Vistoria (Id. 352635020).

O Juízo
a quo
determinou a intimação do Município de Sinop para que se manifestasse acerca da eventual prescrição parcial dos créditos tributários executados (Id. 359469427), tendo a parte exequente apresentado a respectiva manifestação nos autos (Id. 359469429).

O Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória de extinção parcial da execução fiscal, reconhecendo, de ofício, a prescrição dos créditos tributários com vencimento anterior a 7/4/2016, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC,
determinando, ainda, a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse a adequação do crédito executado, mediante a exclusão das parcelas prescritas, bem como requeresse o que entendesse de direito para o regular prosseguimento do feito
(Id. 359469430).

Diante da ausência de manifestação do Município de Sinop, a decisão interlocutória transitou em julgado em 2/9/2024 (Id. 359469431).

Posteriormente, o Juízo
a quo
determinou,
novamente, a intimação do Município de Sinop para que promovesse a adequação do crédito executado, mediante a exclusão das parcelas reconhecidas como prescritas, bem como requeresse o que entendesse de direito para o regular prosseguimento do feito
(Id. 359469432), a qual deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Processo Judicial Eletrônico, Expedientes, Intimação n. 208048463).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar extinta a execução, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do CPC (Id. 359469433).

2.

Do abandono da causa:

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do alegado abandono da causa pelo ente público exequente.

Nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a inércia e promover o regular andamento do feito.

No âmbito específico das execuções fiscais, tal requisito deve ser interpretado em conformidade com o artigo 25 da Lei n. 6.830/1980, que estabelece que a intimação da Fazenda Pública deve ser pessoal, podendo ser realizada mediante vista dos autos ao seu representante judicial.

A jurisprudência consolidada firmou entendimento no sentido de que, em processos eletrônicos,
a intimação realizada por meio do sistema informatizado equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública
, desde que direcionada ao seu representante judicial, sendo suficiente para a caracterização do abandono da causa em caso de inércia subsequente:

[...] 4. O § 1º do art. 485 do CPC condiciona a decretação do
abandono à prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias.
5. Em processos que tramitam exclusivamente em meio eletrônico, a intimação realizada via sistema PJe equipara-se à intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006, sendo válida para fins do art. 485, § 1º, do CPC.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000773-51.2021.8.11.0053, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 17/3/2026
).

[...] Tese de julgamento:
1. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419/2006, supre a exigência de intimação pessoal para fins de extinção do processo por
abandono da causa.
2. A reiteração da inércia da parte exequente, mesmo após intimação válida com advertência expressa, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000148-05.2020.8.11.0036, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 18/3/2026
).

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a decisão interlocutória que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários, já determinou a intimação do Município de Sinop para que promovesse a adequação do crédito executado, mediante a exclusão das parcelas prescritas, bem como para requerer o que entendesse de direito ao regular prosseguimento da execução.

Após o trânsito em julgado da referida decisão e diante da inércia do ente público,
a determinação foi renovada
, com nova intimação para impulsionamento do feito,
a qual igualmente restou sem atendimento, evidenciando a persistente omissão do exequente mesmo após reiteradas oportunidades para manifestação
.

Constata-se, portanto, que o Município foi regularmente intimado, na forma prevista na legislação de regência, tendo-lhe sido oportunizada a prática dos atos necessários ao impulso processual, permanecendo, contudo, inerte.

Tal conduta caracteriza desídia processual apta a ensejar o reconhecimento do abandono da causa.

Não prospera a alegação de ausência de intimação pessoal, porquanto, conforme já destacado,
a intimação realizada no sistema eletrônico atende ao requisito legal, equiparando-se à intimação pessoal prevista no art. 25 da Lei de Execuções Fiscais
.

Do mesmo modo, não há falar em necessidade de demonstração de dolo ou culpa grave, bastando a inércia injustificada da parte exequente após regular intimação pessoal, nos termos da orientação jurisprudencial dominante.

Outrossim, não se verifica violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da primazia do julgamento de mérito, uma vez que foi assegurada à Fazenda Pública oportunidade efetiva para manifestação e adoção das providências necessárias ao prosseguimento do feito, não tendo se desincumbido de seu ônus processual.

Dessa forma, evidenciada a regular intimação pessoal da Fazenda Pública e a sua inércia injustificada, resta configurado o abandono da causa, sendo medida que se impõe a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026